Tribunal: TJPA
Processo: 0811475-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811475-55.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O art. 17, § 8º, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) estabelece que o juiz somente poderá rejeitar a ação se se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

2.

No presente caso, a improbidade administrativa suscitada pelo
parquet
decorre de irregularidades no cumprimento do Contrato Administrativo nº 46/2018, firmado entre a agravante e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará – SEDOP.

3.

A Auditoria Geral do Estado do Pará, ao realizar Visita Técnica nos Municípios contemplados no Contrato nº 46/2018, identificou que a obra não havia sido executada na sua totalidade.

4.

Ressalta-se que a inicial foi recebida após o término da vigência do Contrato nº 46/2018, não tendo a agravante, ao oferecer sua manifestação (art. 17, § 7º, da LIA), apresentado qualquer prova de que o prazo de execução dos serviços teria sido prorrogado ou que a obra teria sido concluída.

5.

Assim, ao contrário do sustentado pela agravante, resta incontroversa a existência de indícios suficientes da existência do ato de improbidade (art. 17, § 6º, da LIA) a ensejar o recebimento da petição inicial.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Construtora Lorenzoni Ltda em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Pacajá nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A agravante se insurge contra decisão que recebeu a inicial do agravado sob a justificativa de que haveria indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

Nas razões recursais, aduz que o art. 17, § 6°, da Lei n° 8.492/1992 exige a presença de “indícios suficientes” para subsidiar o processo judicial, o que não se verificaria no presente caso, uma vez que foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Auditoria Geral do Estado do Pará, no qual, após vistoria fiscalizatória, teria sido comprovada a execução da obra contratada e a inexistência de ilegalidade a ser sanada.

Sustenta, ademais, que para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10° da Lei n° 8.492/1992 é necessário a presença de efetivo dano ao erário, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao agravado a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta ímproba da agravante para que lhe fosse atribuída responsabilidade, requisitos que não teriam sido observados.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática (ID 4389532), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 4967133).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo não provimento do recurso (ID 4967133).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Inicialmente, ressalta-se que a possibilidade de responsabilização de particulares por ato de improbidade decorre da previsão contida no art. 3° da Lei Federal n° 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA):

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Ademais, o art. 17, § 8º, da LIA estabelece que o juiz somente poderá rejeitar a ação se se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Após a análise dos autos de origem, verifico que a improbidade administrativa suscitada pelo
parquet
decorre de irregularidades no cumprimento do Contrato Administrativo nº 46/2018, firmado entre a agravante e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará – SEDOP para execução de obra de recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas nos municípios da região de integração do Xingu, através do Programa denominado “ASFALTO NA CIDADE”.

Após a abertura de Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) por parte da Auditoria Geral do Estado do Pará – AGE, a agravante assinou Termo de Compromisso (ID 19733789 dos autos de origem) para a realização de vistorias nos Munícipios contemplados nos Contratos nº 46/2018 e 24/2014.

Contudo, ao realizar Visita Técnica nos referidos Municípios em 11/05/2020, a AGE identificou que, concernentemente ao Contrato nº 46/2018, não havia sido implementada sinalização horizontal e que a pavimentação e drenagem superficial não foram executadas na sua totalidade, perfazendo 9,62 km não executados (ID 19733793 dos autos de origem).

Nesse tocante, importa destacar que a inicial do Ministério Público foi recebida pelo juízo
a quo
posteriormente ao término da vigência do Contrato nº 46/2018, ocorrido em 26/09/2020 (ID 20598513 dos autos de origem), não tendo a agravante, ao oferecer sua manifestação (art. 17, § 7º, da LIA), apresentado qualquer prova de que o prazo de execução dos serviços teria sido prorrogado ou que a obra teria sido concluída.

Assim, ao contrário do sustentado pela agravante, resta incontroversa a existência de indícios suficientes da existência do ato de improbidade (art. 17, § 6º, da LIA) a ensejar o recebimento da petição inicial e abertura da fase instrutória, na qual se perquirirá a ocorrência de efetivo dano ao erário na forma do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2021